Tribunal: CARF
Processo: 11020.907497/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907497/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.901 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
IMSB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES
NACIONAL.
Não há permissivo legal que autorize o creditamento do IPI calculado sobre
aquisições de estabelecimentos de fornecedores optantes pelo SIMPLES
NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907497/2010-57
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.901 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907497/2010-57

Inconformidade. O Despacho Decisório, emitido em 05/10/2010, não reconheceu o crédito
declarado por meio da PER/DCOMP n.° 05473.45372.130410.1.5.01-7170, referente à utilização
do saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre/2007. Como consequência, homologou
parcialmente a compensação declarada por meio da PER/DCOMP n.°
19131.80831.270407.1.3.01-9224 e entendeu que não haveria saldo a ressarcir no que se refere a
PR/DCOMP n.° 05473.45372.130410.1.5.01-7170.
A DRF de Caxias do Sul, por meio do Despacho Decisório de fls. 03/05,
homologou parcialmente a compensação declarada em razão da glosa de crédito referente às
notas fiscais recebidas de empresas optantes pelo Simples Nacional.
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 02, na qual somente relacionou e juntou aos autos as notas fiscais que
tiveram o crédito glosado pelo Despacho Decisório.
Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do acórdão n.o 09-68.120, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Ato contínuo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 159/168) no qual
alega o direito ao crédito em razão do principio da não cumulatividade e da autorização
legislativa para a utilização de saldo credor do IPI para o pagamento de outros tributos federais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.

Aduz a Recorrente que qualquer erro no preenchimento de formulários, não pode
ser suficiente para a glosa do seu direito creditório.
Afirma ainda que o IPI é tributo não-cumulativo e que, por isso, o saldo credor
acumulado pode ser utilizado para pagamento de outros impostos e contribuições federais, ou
que simplesmente pode ser objeto de ressarcimento.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.901 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907497/2010-57

Ocorre que, no caso, a glosa se deu em razão do crédito aproveitado ter sido
escriturado de nota fiscal proveniente de empresa optante pelo Simples Nacional.
Conforme se verifica dos autos, as glosas tiveram origem em dois fornecedores,
detentores, respectivamente, dos CNPJ n.os 03.005.648/0001-49 e 46.171.906/0001-70 (fls. 05),
em relação aos quais a Recorrente só contestou as glosas do primeiro CNPJ.
Nesse processo se analisa, então, tão somente as glosas relativas ao CNPJ n.o
03.005.648/0001-49, sendo certo que a DRJ considerou a do CNPJ n.° 46.171.906/0001-70 fora
do litígio, pela ausência de contestação da Contribuinte, conforme estabelece o artigo 58, do
Decreto n.o 7.574/2011.
Às fls. 133/136 foi juntado o extrato de consulta de opção pelo Simples Nacional
do fornecedor. Destarte, verifica-se que as notas fiscais glosadas foram emitidas ao longo do 1o
trimestre de 2007 (fls. 02), época em que o fornecedor era optante pelo Simples Nacional.
A Lei Complementar n.o 123/2006 é clara quanto a vedação ao crédito na
aquisição de fornecedores optantes pelo Simples Nacional. Veja-se:

“Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.”

O que se tem é que as empresas optantes pelo Simples Nacional têm a tributação
do IPI diferenciada e, assim, não há que se falar na sistemática de débitos e créditos, que só é
aplicada na forma normal de tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no artigo 166, do Regulamento do
IPI/2002 e fora reproduzida no artigo 228, do Regulamento do IPI /2010:

DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.

“Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).”

DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.

“Art.228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).”

Neste sentido, é a jurisprudência do CARF:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.901 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907497/2010-57

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo
CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo
Simples à época da aludida emissão.”
(Acórdão no 3003-000.945 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Relator: Márcio Robson Costa)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.”
(Acórdão 3003-000.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Relator Marcos Antonio Borges)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.”
(Acórdão 3301-012.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relatora Semíramis de Oliveira Duro)

Ante às emissões das notas fiscais realizadas por fornecedor optante do Simples
Nacional, não se verifica a possibilidade de reconhecer a legitimidade dos créditos pleiteados
pela Recorrente, por ausência de permissivo legal.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.901 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907497/2010-57

2. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 192
DF CARF MF
Original